Tribunal: TJPA
Processo: 0807663-92.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807663-92.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: K. H. R. M.

REPRESENTANTE: KEILA FABIOLA MUNIZ RODRIGUES

AGRAVADO: LUCIANO AQUINO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENFERMIDADE GRAVE. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE RENDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE FILHOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que deferiu parcialmente tutela de urgência para reduzir provisoriamente a pensão alimentícia de 30% para 15% do salário-mínimo, em razão da alegada alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante, acometido por Leucemia Linfoblástica Aguda, com afastamento das atividades laborais e ausência de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que reduziu os alimentos; e (ii) estabelecer se a enfermidade grave e a existência de outros dependentes justificam a revisão provisória do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão provisória dos alimentos observa o binômio necessidade/possibilidade, sendo admissível diante da demonstração de alteração superveniente da capacidade contributiva do alimentante.

A documentação médica comprova o diagnóstico de enfermidade grave e o afastamento das atividades laborais, evidenciando redução temporária da capacidade financeira do alimentante.

A tutela provisória exige cognição sumária e verossimilhança das alegações, não sendo necessária prova exauriente para a redução provisória da verba alimentar.

A análise aprofundada acerca da efetiva capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do agravo de instrumento.

A existência de outros filhos beneficiários de alimentos no percentual de 15% do salário-mínimo impõe observância ao princípio da isonomia entre os dependentes.

A manutenção provisória da decisão agravada não evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a matéria ser reavaliada após a formação completa do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de enfermidade grave e afastamento laboral autoriza, em sede de tutela provisória, a redução temporária da obrigação alimentar diante da alteração da capacidade contributiva do alimentante.

A revisão provisória de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade e o princípio da isonomia entre os filhos do alimentante.

A cognição sumária própria da tutela de urgência dispensa prova exauriente quando presentes elementos suficientes de verossimilhança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, II.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807663-92.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: K. H. R. M. (REPRESENTADO POR KEILA FABÍOLA MUNIZ RODRIGUES)

AGRAVADO: LUCIANO AQUINO MARTINS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
K. H. R. M.
, representado por sua genitora
KEILA FABÍOLA MUNIZ RODRIGUES
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA
(ID 166384164 dos autos de origem) que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
ajuizada em face da agravante por
LUCIANO AQUINO MARTINS
, DEFERIU PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para minorar o valor dos alimentos de 30% para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

Breve retrospecto processual do 1º grau:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por K.H.R.M., representado por sua genitora KEILA FABÍOLA MUNIZ RODRIGUES em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada contra o agravante por LUCIANO AQUINO MARTINS, decidindo o juízo de origem pelo parcial deferimento do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão e minoração provisória da verba alimentar. A detida análise dos autos revela que o Requerente ingressou com a demanda originária expondo que lhe foi imposta a obrigação de pagar pensão alimentícia ao infante K.H.R.M., no patamar de 30% do salário mínimo. Alegou que recentemente foi acometido por grave enfermidade (Leucemia Linfoblástica Aguda) e, portanto, necessita de tratamento urgente. Ressaltou que, em razão da enfermidade, foi afastado de suas funções e, portanto, não se encontra provido de nenhuma fonte de renda. Acresceu, ainda, que é responsável financeiramente por outros dois infantes, receptores de pensão alimentícia na alíquota de 15%.

Em sede recursal, foi
INDEFERIDO
o pedido de efeito suspensivo (ID 34968938), nos termos a seguir transcritos:

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA RECURSAL. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA EM SEDE LIMINAR. INDEFERIMENTO. [...] 9. Antecipação da tutela recursal indeferida.

Contrarrazões (ID 35101317), arguindo:
O agravado sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que comprovou estar acometido de doença grave (Leucemia Linfoblástica Aguda - CID 10: C91.0), o que resultou em seu afastamento total das atividades laborais e ausência de renda. Argumentou ainda a necessidade de observância ao Princípio da Isonomia, visto que possui outros dois filhos menores aos quais paga o percentual de 15%, e que o agravante não demonstrou necessidades extraordinárias que justifiquem a manutenção do valor anterior.

O
Ministério Público
, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 36226486), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, alegando que a documentação médica comprova a redução da capacidade contributiva do alimentante e que a decisão de base é correta e moderada.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade e a proporcionalidade da redução dos alimentos provisórios devidos ao agravante, fixados liminarmente em 15% do salário-mínimo em razão da alegada debilidade financeira do genitor.

1. Da Modificação da Situação Financeira (Art. 1.699 do CC)

O ordenamento jurídico brasileiro adota a cláusula
rebus sic stantibus
para as obrigações alimentares. Segundo o art. 1.699 do Código Civil:
"Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo"
.

No caso vertente, o agravado colacionou prova documental robusta (Laudo Médico ID 160081404) atestando o diagnóstico de
Leucemia Linfoblástica Aguda (CID 10: C91.0)
. A gravidade da neoplasia e o tratamento invasivo imposto acarretam, inequivocamente, a incapacidade para o exercício de atividade laboratícia habitual e, por conseguinte, a redução drástica de sua fonte de renda.

2. Da Doutrina e do Trinômio Necessidade-Possibilidade-Proporcionalidade

A doutrina de Maria Berenice Dias ensina que a fixação dos alimentos deve buscar o equilíbrio. Se a capacidade do alimentante é atingida por fato imprevisível e grave, como uma doença oncológica, o direito deve intervir para evitar que a execução de alimentos comprometa a própria dignidade do devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem consolidado que o diagnóstico de doença grave autoriza a redução do encargo. Veja-se o entendimento deste TJ/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ALIMENTANTE QUE COMPROVARA SUA IMPOSSIBILI-DADE. DOENÇA GRAVE. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DE 01 SALÁRIO-MÍNIMO PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. 1) Os alimentos devem ser adequados às necessidades do alimentado e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade ...Ver ementa completacom o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, devendo ser providos sem sacrifício da própria subsistência, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. 2) Cabível a redução dos alimentos provisórios fixados, diante da demonstração de que o valor fixado originariamente extrapola as possibilidades do alimentante, o que não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória. 3) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AI: 08028641620208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

3. Do Princípio da Isonomia entre a Prole

Outro ponto crucial é a aplicação do
Princípio da Isonomia entre os filhos
(Art. 227, § 6º, da CF/88). Restou demonstrado que o agravado possui outros dois filhos dependentes (IDs 160081406 e 160081407), para os quais paga pensão no importe de 15% do salário mínimo.

Manter a pensão do agravante em 30% enquanto os demais irmãos recebem metade desse valor, sob a justificativa de necessidades que não foram provadas como "extraordinárias" (apesar da menção a TDAH, não há laudo de gastos excepcionais), configuraria tratamento discriminatório e desproporcional. A equidade na distribuição do encargo alimentar é imperativo de justiça.

Nesse diapasão, colaciono precedente:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM – POSSIBILIDADE - DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE ESTÁ EM DESACORDO COM O TRINÔMIO ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades ...Ver ementa completado alimentante. 2 - Na hipótese em exame, comprovado que o agravante tem outros filhos, advindos de relacionamentos diversos, deve ser aplicado o princípio constitucional da isonomia entre os filhos (art. 227, § 6º, CF/88), evitando que um deles seja discriminado em relação aos demais, com referência ao percentual arbitrado a título de alimentos. 3 - Razão assiste ao agravante, ao pedir a redução do percentual atinente a verba alimentar, fixada na origem no importe de 30% (trinta) por cento dos seus vencimentos e vantagens. Apresenta-se pertinente, o pedido de redução para 15% (quinze por cento), mantendo, entretanto, as especificidades constantes da decisão de 1º grau. 4 – Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para reduzir os alimentos fixados na origem. Ficam mantidos os demais termos constantes da dec

(TJ-PA 08090883320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. PRESENÇA DO TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Em se tratando de alimentos anteriormente deferidos a outro filho, no percentual de 20 (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do alimentante, excetuados os descontos legais, a teor do princípio da isonomia, devem ...Ver ementa completaser também arbitrados a favor da outra prole o mesmo quantitativo, orientando-se, igualmente, pela presença dos requisitos legais, o trinômio: necessidade, possibilidade e proprocionalidade. 2- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AI: 08026508820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Embora as necessidades do menor sejam presumidas, elas devem ser sopesadas com a real possibilidade do alimentante. No momento atual, o agravado encontra-se em situação de vulnerabilidade extrema, lutando pela própria vida contra uma leucemia, sem renda fixa comprovada. A redução para 15% revela-se medida prudente, moderada e reversível caso a situação de saúde do genitor se estabilize.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória que reduziu os alimentos provisórios para o patamar de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo nacional.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026